Tribunal: TJBA
Processo: 8013512-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013512-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO ASSIS GOMES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): THAINA DA SILVA RAPOSO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RESPOSTA CATEGÓRICA DO PERITO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DA SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE NA DATA DA ALTA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. ERRO DE JULGAMENTO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de retroação da Data de Início do Benefício (DIB) de auxílio-acidente (Espécie B94). O autor, após sofrer acidente de trabalho e receber auxílio-doença (Espécie B91) até 13/03/2015, pleiteia que o auxílio-acidente, concedido administrativamente apenas em 09/11/2023, tenha seu termo inicial fixado em 14/03/2015. A decisão recorrida fundamentou a improcedência na suposta ausência de prova de que a incapacidade parcial e permanente já existia na data da cessação do primeiro benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, a partir da correta valoração do conjunto probatório, em especial do laudo pericial judicial e à luz do princípio in dubio pro misero, a sequela permanente e redutora da capacidade laborativa do autor já estava consolidada na data da cessação do auxílio-doença, impondo-se a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente para o dia seguinte, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e o Tema Repetitivo 862/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento (error in judicando) ao proceder a uma análise fragmentada do laudo pericial, desconsiderando a resposta direta e categórica do expert ao quesito nº 7, que confirmou a existência da sequela redutora da capacidade "desde a alta do auxílio-doença". Em matéria previdenciária, vigora o princípio in dubio pro misero, que impõe a interpretação mais favorável ao segurado diante de qualquer dúvida probatória. Uma vez comprovado que a consolidação das lesões foi contemporânea à cessação do benefício por incapacidade temporária, a fixação da DIB do auxílio-acidente no dia subsequente é uma consequência jurídica obrigatória, conforme a legislação e a jurisprudência pacificada. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso é conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido autoral para (i) determinar a retroação da DIB do auxílio-acidente para 14/03/2015 e (ii) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com os consectários legais. Inverte-se o ônus da sucumbência. Teses de julgamento: "1. O termo inicial do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema Repetitivo 862/STJ, deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, quando comprovado que a consolidação das lesões e a consequente redução da capacidade laborativa ocorreram naquela época." "2. A valoração da prova pericial em ações previdenciárias não deve se ater a respostas isoladas, mas sim à análise de todo o seu contexto, em harmonia com os demais elementos probatórios e à luz do princípio 'in dubio pro misero', que orienta a interpretação mais favorável ao segurado." "3. O ônus da sucumbência deve ser invertido em desfavor do INSS quando o provimento do recurso resulta na procedência integral do pedido autoral, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 371; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 862; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013512-56.2024.8.05.0001, em que figura como apelante FRANCISCO ASSIS GOMES DOS SANTOS FILHO, e, como apelada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, determinando a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente para 14 de março de 2015, e condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora, com a inversão do ônus da sucumbência. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)